Tribunal: CARF
Processo: 10688.000028/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10688.000028/2007-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
BAWANI AGRI-INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/03/2003
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
PRO LABORE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ARBITRAMENTO.
AUTORIDADE
FISCAL.
CONTABILIDADE REGULAR. AUSÊNCIA
O pró-labore pago a sócios da empresa constitui base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias, podendo ser arbitrado pela autoridade
fiscal na ausência de contabilidade regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência em relação
às competências de 07/1996 a 11/2000, mantendo-se do lançamento apenas em relação à
competência 12/2000.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10688.000028/2007-01
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10688.000028/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento de contribuições sociais sobre pró-labore
pago a segurados empresários, no período de 07/1996 a 03/20031, tendo a base de cálculo sido
arbitrada, uma vez que não foram apresentados os respectivos Livros Diário ou, quando foram
apresentados, essa apresentação foi deficiente (falta de registro nos órgãos competentes).
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 70 a
112, em 14/3/05.
Tendo em vista a apresentação de cópia autenticada dos Livros Diário, relativos
aos anos de 2001 a 2003, os autos foram baixados em diligência para que o Auditor-Fiscal se
manifestasse sobre os documentos apresentados.
Em resposta, a autoridade lançadora apontou a existência de vícios formais em
tais livros, concluindo pela manutenção da base de cálculo arbitrada.
Pois bem, após a diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil -
Previdenciária em Jundiaí/SP procedeu ao julgamento da impugnação, exarando a Decisão-
Notificação no 21.426.4/0047/2005, fls. 195 a 203, na qual rejeitou as alegações da Contribuinte
e concluiu pela procedência do lançamento.
Todavia, nos termos do despacho de fl. 221, após o julgamento da impugnação, a
Contribuinte apresentou os livros contábeis originais dos anos de 2001 a 2003, tendo os autos
sido encaminhados à fiscalização para nova verificação quanto à manutenção ou não da aferição
indireta do pró-labore em relação a esses anos.
Em resposta, a fiscalização assim se manifestou:
Atendendo ao solicitado às fls. 217, e, analisando os livros diários ns. 16 a 18, período
de 01/2001 a 12/2003, autenticados sob ns. 319, 320 e 321/2005 em 29/03/2005 no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede de
Itatiba-SP, venho expor o seguinte:
1) Os Livros Diários originais apresentados atendem as formalidades legais e
fazem prova quanto a inexistência de pró-labore para o período de 01/2001 a
03/2003, portanto somente para este período, ou seja, 01/2001 a 03/2003 fica
prejudicada a aferição indireta do pró-labore objeto da NFLD em referência.
A chefe do Serviço de Fiscalização.
Em face da informação acima, foi concedido prazo para que a Contribuinte se
manifestasse a respeito, porém, não se manifestou.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí/SP exarou, então a Reforma de
Decisão-Notificação no 21.426.4/0115/2006 de fls. 238 a 247, em 25/5/06, excluindo do

1 Vide Discriminativo Analítico de Débito de fls. 5 a 27.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10688.000028/2007-01

lançamento o pró-labore arbitrado no período de 01/2001 a 03/2003 e mantendo o restante do
lançamento.
Cientificada da Decisão-Notificação reformada, a Contribuinte, por meio de sua
advogada (procuração de fl. 113), apresentou, no prazo regulamentar (Vide despacho do Serviço
de Controle e Acompanhamento Tributário de fl. 268 e 269 da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Jundiaí/SP), o recurso voluntário de fls. 254 a 260, no qual, após discorrer sobre a
possibilidade de revisão dos atos administrativos, citando legislação e jurisprudência, alegou o
seguinte:
A Decisão-Notificação em comento retificou a NFLD sub examem, retirando da mesma
os lançamentos do período 2001 a 2003, pela inexistência de verbas relativas a pró-
labore nos Livros Diários apresentados.
No entanto foram mantidos os lançamentos do período 1996 a 2000 e 2004.
Tal exação é indevida, pelos mesmos motivos utilizados pelo i. Auditor analista para
retificar o anterior lançamento, ou seja, no período citado igualmente inexiste
escrituração contábil relativa a pagamento de pró-labore, pela inexistência de tal ato.
Para demonstrar a afirmativa anterior, a Defendente anexa ao presente os Livros Diários
do período em lide.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da decadência reconhecida de ofício
Antes de considerações outras, importa destacar que o instituto da decadência, no
âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando
presentes os seus requisitos.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos2,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes
termos:

2 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10688.000028/2007-01

São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, tem-se que o lançamento fiscal foi cientificado à Recorrente em
22/2/053 e restou mantido pela decisão de primeira instância em relação ao período de 07/1996 a
12/2000, segundo se observa no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls.
225 a 237. Ademais, no período em foco, não evidenciamos, nos autos, qualquer recolhimento

3 Vide Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de fl. 2.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10688.000028/2007-01

antecipado em relação a pró-labore, de modo a atrair o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, e a
Súmula CARF no 99.
Sendo assim, aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, reconhecemos, de
ofício, a ocorrência da decadência em relação às competências de 07/1996 a 11/2000 e
mantemos o lançamento apenas em relação à competência 12/2000.
Da multa aplicada
Como visto no relatório que antecede este voto, o presente processo trata de
lançamento de contribuições sociais sobre pro labore pago no período de 07/1996 a 03/2003, por
arbitramento, tendo em vista a falta de apresentação dos Livros Diário ou sua apresentação
deficiente.
Após o julgamento da impugnação, a Contribuinte apresentou os Livros Diário do
período de 01/2001 a 03/2003, os quais foram examinados pela autoridade lançadora que
concluiu pela sua regularidade e pela existência de registro de pro labore no período em questão.
Diante desse fato, o órgão julgador a quo reformou a primeira decisão, cancelando
o lançamento em relação ao período de 01/2001 a 03/2003 e mantendo o restante do lançamento.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega inexistir pagamento de pro labore
no período cujo lançamento foi mantido pela decisão recorrida, fundamentando tal alegação em
supostos Livros Diário que diz ter anexado aos autos, porém, não costa no processo nenhum
Livro Diário do período em questão e nenhum documento que ateste a sua juntada, tratando-se,
pois, de alegação desprovida de provas.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Contudo, no item anterior deste voto, foi reconhecida, de ofício, a ocorrência da
decadência em relação às competências de 07/1996 a 11/2000, restando o lançamento apenas em
relação à competência 12/2000.
Desse modo, mantem-se o lançamento fiscal em relação à competência 12/2000.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e por
RECONHECER, DE OFÍCIO, a ocorrência da decadência em relação às competências de
07/1996 a 11/2000, com manutenção do lançamento apenas em relação à competência 12/2000.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital